Tribunal: TJSP
Processo: 1016710-30.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo – Honorários contratados – Reembolso – Inadmissibilidade.

Não se há de falar em condenação da parte sucumbente ao ressarcimento dos honorários contratados entre a parte vencedora e seu advogado.

Apelação provida, em parte, em maior extensão.